Tribunal: TJDFT
Processo: 0004568-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004568-54.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANO VALBERTH MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETOR "PERSONALIDADE" AFASTADO. QUANTUM DE PENA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reincidência e os maus antecedentes afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (bagatela própria). 2. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Inteligência do Verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ. 3. O reconhecimento do furto famélico demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ser a conduta delitiva imputada ao réu o único e derradeiro recurso para mitigar a fome (inevitabilidade do comportamento lesivo); b) haver a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência e c) estar provada a insuficiência dos recursos adquiridos pelo réu com o seu trabalho ou a impossibilidade de trabalhar. No caso, não havendo prova de que o réu preencheu os citados requisitos, não se cogita dA prática de furto famélico ou de conduta amparada pelo estado de necessidade. 4. Recentemente, a 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 5. Se entre a data da extinção da punibilidade e a da infração posterior não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Impõe-se o regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, portador de maus antecedentes e reincidente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição, em face da aplicação do princípio da insignificância (atipicidade da conduta). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003